Tribunal: TJSP
Processo: 2066438-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença originária de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas e manteve a penhora sobre o apartamento no 92 do Edifício Piazza San Piedro, do Condomínio Residencial Villaggio Di Roma, objeto da matrícula no 85.064 do 1o Cartório de Registro de

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença originária de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas e manteve a penhora sobre o apartamento no 92 do Edifício Piazza San Piedro, do Condomínio Residencial Villaggio Di Roma, objeto da matrícula no 85.064 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas – Insurgência das executadas – Alegação de que o Juiz não permitiu a demonstração do alegado por outros meios de prova, com expedição de mandado de constatação, depoimento do síndico, diligência de oficial de justiça – Pleito não deduzido em primeiro grau de jurisdição, consistindo em inovação recursal - Recurso não conhecido – Pretensão das executadas de liberação do imóvel penhorado - Inadmissibilidade – Imóvel penhorado que está registrado no nome das agravadas - Ausência de prova da alegada alienação a terceiro, bem como de indicação de quem deteria sua propriedade - Princípio da responsabilidade patrimonial - Art. 789 do CPC - Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.